Tribunal: TJDFT
Processo: 0718282-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSIGNAÇÃO DE QUANTIA INFERIOR À PACTUADA OU DEPÓSITO DAS PARCELAS INTEGRAIS. NÃO CABIMENTO. ELISÃO DA MORA. AUSÊNCIA. SÚMULA 380 DO STJ. DÍVIDA SUB JUDICE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. PRESENÇA DA MORA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme enunciado da Súmula no 380 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Do mesmo modo, a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado, não tem o condão de afastar a inadimplência da parte.
2. Incabível o pedido de consignação do valor das parcelas ajustadas em contrato bancário, uma vez que para afastar os efeitos da mora é suficiente o pagamento do valor diretamente ao credor. Outrossim, deve haver a comprovação de que o credor se recusou a receber o valor ajustado.
3. O fato de a dívida estar sub judice não evidencia a probabilidade do direito invocado, mormente se inexiste demonstração de abusividade e presente a mora, mantendo-se, pois, o valor a ser pago no tempo e modo contratados.
4. Presente a mora, não se constata ilegalidade na inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, circunstância que caracteriza exercício regular de direito.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.